Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de exigir contas.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, bem como requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o acórdão embargado deixou de analisar a tese de fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, em hipótese de alegada perda superveniente do objeto da primeira fase da ação de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
5. Inexistindo omissão, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria suscitada nos embargos considera-se prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda presentes os vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 507, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: não há.